Tribunal: TJDFT
Processo: 0743148-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DA PENA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE. MANDADO PARA LOCALIZAÇÃO DO APENADO PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o sentenciado, apesar das tentativas reiteradas de encontrá-lo, não foi localizado para iniciar o cumprimento da pena restritiva de direitos ou justificar eventual impossibilidade de fazê-lo, mostra-se correta a decisão que reconverteu provisoriamente a pena de prestação pecuniária em pena de prisão, com a determinação de expedição de mandado para localização do apenado para justificar o descumprimento.
2. Cuidando-se de pena privativa de liberdade em regime aberto, a expedição de mandado de prisão revela-se medida mais gravosa ao sentenciado, mostrando-se razoável a expedição de mandado de localização do reeducando para justificar o descumprimento da medida substituída.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão agravada que reconverteu provisoriamente as penas restritivas em execução nestes autos na pena privativa de liberdade originalmente fixada, mas indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão.